Tribunal: TJMT
Processo: 0000414-17.2012.8.11.0027
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000414-17.2012.8.11.0027
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Divisão e Demarcação, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SOCIEDADE AGROPASTORIL VITAL PAULINO S/C LTDA - CNPJ: 20.935.755/0001-95 (EMBARGANTE), JOAO ROBERTO ZILIANI - CPF: 003.743.851-49 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), LAVINYA DIAS VASTO - CPF: 057.953.241-08 (ADVOGADO), MARILENE PAULINO DA COSTA - CPF: 923.204.737-34 (EMBARGANTE), VALE DO BEROABA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 04.488.486/0001-00 (EMBARGANTE), VIMAAL AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 68.312.354/0001-05 (EMBARGANTE), CAMBURUPI AGRICOLA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.453.966/0001-06 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE PETER JOHANNES RIETJENS - CPF: 040.635.970-91 (EMBARGADO), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JACOBUS JOHANNES RIETJENS - CPF: 065.101.240-68 (EMBARGADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), Tereza Joana Rietjens (EMBARGADO), PAULO ROBERTO LORENZ - CPF: 345.533.710-49 (ADVOGADO), GERARDA BARBARA MARIA RIETJENS (EMBARGADO), Martina Joanna Bublitz (EMBARGADO), Bernardo Adriano Rietjens (EMBARGADO), Joana Gerarda Huber (EMBARGADO), Maria Catarina Schafer (EMBARGADO), Erico Rietjens (EMBARGADO), Guilherme Joao Rietjens (EMBARGADO), PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (ADVOGADO), ANTONIUS JOHANNES RIETJENS - CPF: 522.648.740-15 (EMBARGADO), Angela Maria Burgel Rietjens (EMBARGADO), MARLENE MARIA RIETJENS - CPF: 354.691.290-04 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE JOHANNA GERARDA HUBERS RIETJENS - CPF: 020.454.140-94 (EMBARGADO), ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO), GUILHERME JOAO RIETJENS - CPF: 345.541.570-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARLENE MARIA RIETJENS - CPF: 354.691.290-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARDO ADRIANO RIETJENS - CPF: 332.023.620-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GERARDA BARBARA MARIA RIETJENS (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CATARINA SCHAFER (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME JOAO RIETJENS - CPF: 345.541.570-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIUS JOHANNES RIETJENS - CPF: 522.648.740-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), MARCIA MARIA SOGNO PEREIRA GUILHERME - CPF: 395.882.201-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADES NÃO VERIFICADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os aclaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
0000414-17.2012.8.11.0027

EMBARGANTES:

SOCIEDADE AGROPASTORIL VITAL PAULINO S/C LTDA E OUTROS

EMBARGADOS:

ESPÓLIOS DE PETER JOHANNES RIETJENS, JACOBUS JOHANNES RIETJENS E JOHANNA GERARDA HUBERS RIETJENS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos pela SOCIEDADE AGROPASTORIL VITAL PAULINO S/C LTDA e OUTROS contra o acórdão de Id. 317554384 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação por eles interposto contra a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira nos autos da Ação Demarcatória c/c Reinvindicação e Perdas e Danos ajuizada em face dos ora Embargados.

Em suas razões, aduzem a ocorrência de omissão na correta análise do laudo pericial, o qual indica a existência de sobreposição sobre os títulos em quantitativo menor ao colimado, bem como na análise do princípio da prioridade registral ante a idoneidade dos títulos e no fato de ter sido proferida sentença de mérito de natureza possessória quando a inicial aponta pedido demarcatório.

Alegam a ocorrência de obscuridade quanto à sobreposição de lotes indicada no laudo e fundamentação para sua desconsideração, bem como contradição diante da constatação de erro material na documentação oficial.

Pugnam pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios acima apontados, com a consequente modificação do julgado.

Contrarrazões pelo desprovimento (Ids. 325050877 e 325150361).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos pela SOCIEDADE AGROPASTORIL VITAL PAULINO S/C LTDA e OUTROS contra o acórdão de Id. 317554384 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação por eles interposto contra a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira nos autos da Ação Demarcatória c/c Reinvindicação e Perdas e Danos ajuizada em face dos ora Embargados.

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A despeito de suscitar a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no aresto, dele se verifica a exposição clara dos motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca do desprovimento do apelo, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, restou expressamente consignado no acórdão que a prova pericial produzida indicou a inexistência sobreposição dominial entre os lotes primitivos das partes, sendo eles limítrofes entre si, e que a ocupação pelas partes requeridas se deu em função de seus títulos primitivos emitidos pelo Estado de Mato Grosso.

Nesse diapasão, foi anotado que, tal qual concluiu o julgador singular, considerando que “
não há necessidade de fixação de limites entre as propriedades, pois os limites de ambas as partes estão claramente definidos nos títulos
”, e que “
a ocupação da área pelos Requeridos se deu de acordo com a descrição formal nos seus respectivos títulos
”, não carece de reforma a sentença de improcedência proferida.

Frisa-se que, ao reconhecerem que o laudo pericial foi erigido como pilastra do convencimento do julgado, confirmam os Embargantes a inexistência de omissão na análise da prova, mas sim a discordância quanto à conclusão que, segundo eles, deveria ser aferida do documento.

Do mesmo modo, as obscuridades e contradição apontadas revelam a intenção de, inobstante o convencimento do órgão julgador, reabrir o debate quanto ao teor do laudo pericial para fins de fazer prevalecer a interpretação que sobre ele entendem por adequada.

Anota-se, ainda, que na medida em que a improcedência do pedido demarcatório teve como amparo a inexistência de confusão de limites entre os imóveis das partes, não se sustenta a alegação de que a sentença julgara a lide como se possessória fosse.

Outrossim, diante da constatação de inexistência sobreposição dominial entre os lotes das partes, inócua se tornou, como corolário lógico, o debate acerca do princípio da prioridade registral.

Como se vê, as alegações dos Embargantes são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando os Recorrentes, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Cumpre mencionar, por derradeiro, que para fins de prequestionamento, não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a baseiam, assim como ocorreu na espécie.

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025